Tribunal: STF
Processo: RE 1493845
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. De início, registro que os autos vieram a esta Suprema Corte, por aplicação do art. 1.032, do Código de Processo Civil. Contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi protocolado recurso especial (e-doc. 37). O Superior Tribunal de Justiça, contudo, entendeu que o recurso versa sobre questão eminentemente constitucional (e-doc. 64), oportunizando a manifestação complementar do recorrente (e-doc. 68) e, ao final, remetendo o feito a esta Corte (e-doc. 84). 



    2. Trata-se, originariamente, de recurso especial interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE SOROCADA E SAAE - REINTEGRAÇÃO - PROCURADOR - Pretensão de reintegração ao cargo de Procurador, em razão de supostas ilegalidades em Procedimento Administrativo Disciplinar que culminou na demissão. 



    Exame judicial que deve se ater ao aspecto da legalidade ou não do processo administrativo - Judiciário que não deve adentrar às questões de mérito - Principio da separação de Poderes. 



    Coisa julgada administrativa - Inocorrência - PAD n° 2500/07 e PAD n° 1786/2010 que não apuram os mesmos fatos. 



    PAD n° 2500/07 instaurado para apurar a atuação do autor na defesa de interesses conflitantes envolvidos na Ação Civil Pública n° 3331/02, manifestando como Procurador do SAAE pelo desinteresse no feito, ora peticionando, por si ou por advogado a ele vinculado, em favor da parte adversa - Patrocínio das duas partes no mesmo processo - Aplicação da pena de suspensão. 



    PAD n° 1786/2010 instaurado para apuração da conduta do autor de participar de sociedade advocatícia, da qual fazia parte sua esposa, e que rotineiramente litigava contra o SAAE, indicando a ocorrência do patrocínio de interesses conflitantes e a captação de clientela - Listados diversos processos, inclusive de instituição de servidão administrativa, onde a parte contrária ao SAAE é patrocinada pela esposa do autor - Aplicada a pena de demissão. 



    Fatos que deram início à instauração do PADI 786/2010 que são diversos daqueles apontados no PAD 2500/2007 - Condutas distintas e bem delimitadas. 



    Atuação do Ministério Público no procedimento administrativo - Ausência de ilegalidade - Requisição de instauração de sindicância ou procedimento administrativo à autoridade competente que é atribuição do membro do Ministério Público - Inteligência do art. 26, inciso III, na Lei Federal n° 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). 



    Conduta do agente público que pode ser tipificado como improbidade administrativa, sujeito às sanções da Lei 8.429/1992. 



    Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido, com determinarão." (e-doc. 28, p. 2-3).



    3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 34).



    4. No presente recurso, o recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LV, da Constituição da República. Afirma que os procedimentos administrativos disciplinares transcorreram com ofensas à ampla defesa, à coisa julgada e ao devido processo legal (e-doc. 37).



    5. Em suas contrarrazões, os recorridos alegam a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas e à análise de legislação local. Argumentam que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria e que o tópico destinado a esta contém apenas alegações genéricas. Afirmam que, ainda que assim não fosse, inexiste repercussão geral no caso, conforme a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 660. Aduzem a ausência de ofensa direta à norma constitucional e de prequestionamento. Sustentam, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-docs. 79 e 81).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC, de 1973) e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    7. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).



    8. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



     



    9. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a apresentar alegações genéricas:



     



    “Basta simples leitura dos autos para verificar as inúmeras violações aos princípios e normas esculpidas no artigo 5º, incisos XXXV e LV da Constituição Federal. 



    A decisão que se pretende dessa C. Corte, portanto, não está a atingir somente as partes, mas inúmeros outros casos nos quais estejam versadas questões relevantes acerca do prejuízo ocasionado ao particular, que não teve o direito, até agora, de ter um julgamento justo e baseado nas normas constitucionais. 



    Desse modo, a atuação do E. STF será útil para todo o jurisdicionado, que terá, mediante a apreciação do tema em testilha, o paradigma da Suprema Corte para direcionamento de seus casos particulares. 



    Sobre o tema, ensina o ilustre professor José Miguel Garcia Medina1 , que a repercussão geral jurídica existe quando se está em “discussão o conceito ou noção de um instituto básico do nosso direito, de molde a que aquela decisão [recorrida], se subsistisse, pudesse significar perigoso e relevante precedente, como, por exemplo, o direito adquirido”. 



    Luiz Guilherme Marioni e Daniel Mitidiero , ao também escreverem acerca da repercussão geral, assim definem o instituto:



    (...)



    Exatamente a situação dos autos, em que a questão trazida pelo peticionário desde a petição inicial contém em seu bojo o requisito da relevância do ponto de vista jurídico e social.



    Portanto, incabível a obstrução à cognição da questão com base no vergastado pelo enunciado das Súmulas n. 282 e 356, desse E. Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, o rito e as regras procedimentais dogmaticamente estabelecidos no processo não podem superar o interesse transcendente (análise do mérito recursal) que decorre dos autos. 



    Calha à hipótese a análise da questão meritório recursal, portanto, haja vista que a repercussão geral extraída dos autos não fica contida à aplicação das Súmulas suso mencionadas. 



    Assim, eventual não apreciação do recurso interposto viola mais uma vez o devido processo legal (artigo 5º, XXXV CF) e a garantia à efetividade da apreciação jurisdicional de lesão a direito – art. 5º, LV, CF. 



    A transcendência da questão salta aos olhos, pois não obstante o interesse do Recorrente Fiore em ver a decisão combatida reformada, é certo que também a solução pretendida ultrapassa os limites da lide. 



    Ao se colocar à análise dessa C. Corte Suprema questão de relevância jurídica questionadora da observância do devido processo legal, o que está em julgamento não se resume à vitória de umas das partes na contenda, mas corresponde, principalmente, a preservação de direitos e garantias fundamentais previstas na CF, de aplicação imediata.



    Presente, portanto, a repercussão geral ao caso.” (e-doc. 68, p. 2-3).”



    10. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    11. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    12. Ainda que superado tal óbice, aponto que o recurso não teria chances de êxito, uma vez que envolve alegações de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa). O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator